Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de repactuação de dívidas por superendividamento, é possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial. 1.1. Na espécie, a tutela de urgência postulada na ação de repactuação de dívidas, buscando a suspensão da exigibilidade dos débitos, foi indeferida e confirmada pelo Tribunal em sede recursal.
2. Ademais, a ação de repactuação de dívidas só fora protocolada pelo devedor após o ajuizamento da ação monitória pelo credor, o que já denota que a parte devedora só buscou os meios de negociar sua dívida após ser cobrado judicialmente, não sendo um ato espontâneo.
3. A mera propositura de ação de repactuação de dívidas por superendividamento não consubstancia fundamento suficiente para a suspensão da ação monitória proposta anteriormente que, inclusive, se encontra na fase embrionária, não tendo sido sequer homologada a conversão em execução, bem como determinados atos expropriatórios.
4. Recurso conhecido e não provido.